Tribunal: TJDFT
Processo: 0725903-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR APOSENTADORIA AOS AGRAVADOS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AMPLIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Acórdão, título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença, determinou a complementação de aposentadoria, “observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que procedeu a propositura da ação”, e compreende a obrigação de fazer (implantar o benefício em folha de pagamento) e de pagar as parcelas em atraso (observada a prescrição quinquenal).
2. Ao contrário do alegado pelo agravante, não há ampliação indevida do título judicial nem violação à coisa julgada. A determinação de implantar o benefício em folha de pagamento está limitada à prescrição quinquenal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.